Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714431-36.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Indefiro o pedido de nova suspensão do feito (ID 22274183), ante a independência das instâncias administrativa e judicial, a determinar que o julgamento do presente recurso não inviabiliza eventual composição entre as partes, inclusive no bojo do procedimento de regularização fundiária já em curso, consoante noticiado nos autos; não inviabiliza, outrossim, a suspensão do processo judicial, na origem; bem como se revela a medida mais adequada, a fim de evitar o prolongamento indeterminado da instância recursal, instaurada em 2017 e com o curso suspenso desde 29/05/2018 (ID 4254076). Preclusa a presente decisão, retornem conclusos para julgamento. P.I. Carmelita Brasil Relatora